Tribunal: STF
Processo: ADI 3506
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE
SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ART. 103, IX, PRIMEIRA PARTE, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1. A agravante
 busca demonstrar sua legitimidade ativa mesclando indevidamente
duas das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da
Constituição Federal. Porém, sua inequívoca natureza sindical a
exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de
âmbito nacional. Precedentes: ADI 920-MC, rel. Min. Francisco Rezek,
 DJ 11.04.97, ADI 1.149-AgR, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95,
ADI 275, rel. Min. Moreira Alves, DJ 22.02.91 e ADI 378, rel. Min.
Sydney Sanches, DJ 19.02.93.
2. Não se tratando de confederação
sindical organizada na forma da lei, mas de entidade sindical de
segundo grau (federação), mostra-se irrelevante a maior ou menor
representatividade territorial no que toca ao atendimento da
exigência contida na primeira parte do art. 103, IX, da Carta Magna.
 Precedentes: ADI 1.562-QO, rel. Min. Moreira Alves, DJ 09.05.97,
ADI 1.343-MC, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95, ADI 3.195, rel.
Min. Celso de Mello, DJ 19.05.04, ADI 2.973, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ 24.10.03 e ADI 2.991, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
14.10.03.
3. Agravo regimental improvido.